Tribunal: TJBA
Processo: 0565575-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565575-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO ANIMAL DOMÉSTICO EM PISTA PEDAGIADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1122/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, sob o fundamento de alinhamento do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1122, que estabelece a responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do Tema 1122/STJ ao caso concreto, em que a concessionária alega ausência de prova da existência do animal e inexistência de conduta que lhe possa ser imputada como causa do acidente.

III. Razões de decidir

Inexistência de elementos que afastem a incidência do Tema 1122/STJ.

Acidente causado por presença de animal doméstico na pista, em trecho sob responsabilidade da agravante. Evento previsível que impõe à concessionária o dever de manter a rodovia em condições seguras, configurando falha na prestação do serviço.

Acórdão recorrido em consonância com a tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária independentemente de culpa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões (Tema 1122/STJ).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 25; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 09.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0565575-21
.
2016.8.05.0001, em que figura como agravante, a Viabahia Concessionária de Rodovias S/A e, como agravada Zurich Minas Brasil Seguros S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema